Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA GRAVE. NÃO INCLUSÃO DE TODOS OS CREDORES. INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO AMPLA DE DÍVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, proposta em desfavor de diversas instituições financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o recorrente comprova os requisitos legais para o reconhecimento do superendividamento e a consequente instauração do procedimento judicial previsto nos arts. 104A e 104B do CDC; e (II) estabelecer se exclusão de alguns credores impede o processamento da ação de repactuação de dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento especial do superendividamento exige comprovação, já na petição inicial, de dívidas decorrentes de relação de consumo e da impossibilidade manifesta de pagá-las sem comprometer o mínimo existencial.
4. O Decreto no 11.150/2022 fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 e determina a análise com base na contraposição entre a renda mensal total e as parcelas das dívidas vencidas e vincendas, excluindo diversas modalidades de crédito da aferição.
5. A ausência de comprovação dos elementos fáticos impede o reconhecimento da alegada hipervulnerabilidade econômica, que exige demonstração objetiva do comprometimento severo da renda.
6. A legislação do superendividamento visa preservar condições básicas de subsistência digna, não o padrão de vida anterior do consumidor nem conceder benefícios a quem não se enquadra na situação de vulnerabilidade grave que a norma protege.
7. O procedimento exige a inclusão de todos os credores cujas dívidas decorram de relação de consumo. A omissão de diversos credores inviabiliza o processamento da ação, pois impede a apresentação de plano de pagamento único e global, conforme exigido pelo CDC.
8. A legislação não autoriza a aplicação automática do procedimento especial. A instauração das fases previstas nos arts. 104A e 104B depende de comprovação cumulativa dos requisitos legais, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Apelação não provida. Unânime.
Teses de julgamento: “1. A instauração do procedimento especial de superendividamento exige comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 54A do CDC, não se admitindo alegações genéricas sobre o comprometimento do mínimo existencial. 2. A ausência de inclusão de todos os credores impede o processamento da ação de repactuação prevista no art. 104A do CDC. 3. Sem comprovação objetiva de despesas essenciais e da incapacidade de pagamento, é inviável reconhecer a condição de superendividamento.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54A, 104A e 104B; Decreto no 11.150/2022 (com alterações pelo Decreto n° 11.567/2023), arts. 3o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1905956, 071024202.2022.8.07.0001, 8a Turma Cível; Acórdão n° 1850682, 070940881.2023.8.07.0006, 5a Turma Cível; Acórdão n° 1748743, 073626094.2022.8.07.0001, 7a Turma Cível; e Acórdão n° 2086118, 072192905.2025.8.07.0001, 8a Turma Cível.